Tribunal: STF
Processo: HC 232934
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ygor Thales Morais Felix, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 799366/PB, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. 



    Na sequência, o TJPB negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    Alega o impetrante que a pronúncia padeceria de nulidade, eis que inobservado o art. 155 do CPP ante a ausência de provas judicializadas nos autos.



    Nesse sentido, assinala que, 



    “restou caracterizada a flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia do ora paciente, bem como no acórdão que a manteve, ante a falta de provas, tendo o ora paciente sido encaminhado a um julgamento pelo tribunal do júri com base apenas em um relatório de investigação do inquérito policial (elaborado a partir de supostos informes anônimos) e em um depoimento judicial de “ouvir dizer” de um coacusado, ” 



    Por tais razões, requer:



    “a concessão da medida liminar de habeas corpus com o fim de suspender a realização da sessão do júri até o julgamento do mérito deste writ; e, no mérito, a concessão de ordem de habeas corpus com o fim de despronunciar o senhor YGOR THALES MORAIS FÉLIX nos autos do processo nº 0804973-96.2020.8.15.0251, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Patos/PB”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 



    1. "A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação" (AREsp n. 654379/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/9/2015). 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela presença de elementos probatórios colhidos por meio des provas testemunhais, a fundamentar a submissão do ora paciente ao julgamento perante o Tribunal do Júri, motivo pelo qual entender de modo contrário, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.



     3. Agravo regimental improvido.” (Doc. 22).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, ao proferir a sentença de pronúncia o Juízo assentou:



    No caso em julgamento, a prova da materialidade é patente, estando sobejamente demonstrada pelo acervo probatório colacionado aos autos, especificamente pelo Laudo Tanatoscópico (ID 33678077- Pág. 7/12), o Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (ID. 33678080 – Pág. 14/25), bem como nos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa, quanto em Juízo. 



    Na instrução processual, as testemunhas afirmaram que os autores do grave delito de sangue seriam os denunciados MANOEL DOUGLAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, epíteto “Doguinha”, YGOR THALES MORAIS FÉLIX, epíteto “Pé de Pato” e FILIPE LUAN DA SILVA XAVIER, epíteto “Nerel”, trazendo aos autos informações relevantes que ajudaram a elucidar o grave crime, objeto de intensa e valiosa investigação. 



    Como a valoração crítica da prova e sua confrontação seria uma antecipação do mérito, matéria de competência exclusiva do Colegiado do Júri, entendo que compete ao referido Conselho decidir se os réus MANOEL DOUGLAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, epíteto “Doguinha”, YGOR THALES MORAIS FÉLIX, epíteto “Pé de Pato” e FILIPE LUAN DA SILVA XAVIER, epíteto “Nerel” tiveram, ou não, participação no delito encartado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo Torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), que vitimou ALEX PEREIRA GUEDES, vulgo “Alex Juazeiro”, bem como ao terceiro denunciado - FILIPE LUAN DA SILVA XAVIER, epíteto “Nerel” – a incursão no tipo penal contido no crime de porte ilegal de munição (artigo 12, do Estatuto do Desarmamento). Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes do nosso Tribunal de Justiça do Estado, que ajudam a ilustrar nosso pensamento sobre a matéria: 



    (...)



    Portanto, concluo ser a pronúncia medida inescusável ao presente caso. 



    Por tais razões enxergo haver elementos indiciários que denotam, em tese, o crime em tela, devendo o Conselho de Sentença apreciar a questão, juízo natural do feito.” (doc. 4, grifos do original).



    O TJPB, ao julgar o recurso em sentido estrito, entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia do paciente. Eis a ementa do acordão:



    “RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELO DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II E IV, C/C O ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. 1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MATERIALIDADES INCONTESTES. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERA DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FORMAÇÃO DEFINITIVA DA CULPA QUE OCORRERÁ APÓS A DECISÃO DOS JURADOS, POR SEREM O JUÍZO NATURAL DA QUESTÃO. RUMORES E REPERCUSSÕES FÁTICAS CAPAZES DE AUTORIZAR A ENTREGA DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS, SE EXISTENTES, NESSA FASE PROCESSUAL, RESOLVEM-SE EM FAVOR DA SOCIEDADE - IN DUBIO PRO SOCIETATE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALORAÇÃO DE PROVAS E CERTEZAS ACERCA DO DELITO QUE DEVEM SER APRECIADAS PERANTE O SINÉDRIO POPULAR. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. 2. DESPROVIMENTO DO RECURSO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.”(doc. 5)



    Logo, à luz dos que consta dos autos, a pronúncia em desfavor do paciente não está fundamentada exclusivamente nos elementos do inquérito, mas também na prova oral produzida em juízo.



    Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, estando a conclusão lançada pelas instâncias ordinárias em consonância com o entendimento desta Corte. A esse respeito, destaco:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES PRONUNCIADOS POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações dos recorrentes, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 192283 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-19-11-2020)”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART 155 DO CPP. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA MAJORAR A REPRIMENDA EM DUAS FASES DA FIXAÇÃO PENA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO ENTRE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O DUPLO USO DA CONDIÇÃO DE O RÉU OCUPAR CARGO DE PREFEITO E A MANUTENÇÃO DE RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU. PREJUDICADA. 



    1. Quanto à avaliação da prova, nos termos do art. 155 do CPP, consta do voto detalhadas considerações acerca da harmonia entre a prova produzida na fase inquisitorial e aquela colhida em juízo, razão pela qual os elementos extrajudiciais possuem valor probante. 



    2. O Ministro Relator cuidou de explicitar os fundamentos pelos quais, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância deveria ser valorada desfavoravelmente, como também considerada como agravante na segunda fase, de forma não coincidente com a primeira avaliação, portanto, sem incursão em bis in idem. 



    3. Conforme verificado, a circunstância de o réu ocupar o cargo de prefeito ao tempo do crime, utilizada em cada uma das fases, foi devidamente fundamentada para alcançar o quanto da pena fixada. Assim, não há que se admitir ausência de correlação lógica, conforme defendeu o embargante. 



    4. Embargos rejeitados.(AP 618 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-31-05-2021)”



    Vale frisar de outra parte que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,



    “’decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente